Tribunal: TJES
Processo: 5006913-72.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006913-72.2023.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADOS: G. H. S. C. (REPRESENTADO POR UDIERATAN CORREIA RAMOS) E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE CARIACICA – DR.ª MORGANA DARIO EMERICK

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de consulta médica oftalmológica especializada, julgou procedentes os pedidos e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
2. O ente municipal sustenta que não deu causa ao ajuizamento da demanda, que a obrigação principal foi direcionada ao ente estadual e que é indevida sua condenação na verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando ausente resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais sejam suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
5. A ausência de resistência do ente municipal ao pedido inicial, evidenciada pela inexistência de impugnação ao mérito e pela indicação de responsabilidade primária de outro ente, afasta sua responsabilização pelos honorários.
6. A orientação jurisprudencial do tribunal local admite o afastamento da condenação em honorários quando não configurada pretensão resistida ou negativa administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do Município na verba honorária.

Tese de julgamento: “1. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à demanda. 2. A ausência de resistência administrativa ou judicial afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5000624-53.2023.8.08.0003, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, j. 24.06.2025; TJES, AC nº 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006913-72.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: UDIERATAN CORREIA RAMOS e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de consulta médica oftalmológica especializada, julgou procedentes os pedidos e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
2. O ente municipal sustenta que não deu causa ao ajuizamento da demanda, que a obrigação principal foi direcionada ao ente estadual e que é indevida sua condenação na verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando ausente resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais sejam suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
5. A ausência de resistência do ente municipal ao pedido inicial, evidenciada pela inexistência de impugnação ao mérito e pela indicação de responsabilidade primária de outro ente, afasta sua responsabilização pelos honorários.
6. A orientação jurisprudencial do tribunal local admite o afastamento da condenação em honorários quando não configurada pretensão resistida ou negativa administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do Município na verba honorária.

Tese de julgamento: “1. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à demanda. 2. A ausência de resistência administrativa ou judicial afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5000624-53.2023.8.08.0003, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, j. 24.06.2025; TJES, AC nº 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006913-72.2023.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADOS: G. H. S. C. (REPRESENTADO POR UDIERATAN CORREIA RAMOS) E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE CARIACICA – DR.ª MORGANA DARIO EMERICK

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra sentença (ID 17343543) que, em sede de ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de consulta médica oftalmológica especializada em uveíte, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os ora demandados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 17343556), que:
(i)
não deu causa ao ajuizamento da demanda;
(ii)
a obrigação principal foi direcionada primariamente ao Estado;
(iii)
é indevida sua condenação na verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 17343562).

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pela não intervenção no feito (ID 18678644).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

Como cediço, à luz do princípio da causalidade, as custas, despesas e honorários advocatícios correlatos devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Contudo, o presente caso concreto guarda particularidade digna de nota: não houve efetiva resistência do MUNICÍPIO ao requerimento judicial. Em suma, o ente sequer requereu a improcedência do pedido em sua manifestação em primeiro grau (ID 17343208), mas tão somente apontou que a obrigação deveria ser direcionada primariamente ao ESTADO, como, de fato, foi feito na sentença.

O exposto evidencia a ausência de causalidade que justifique a condenação do ente na verba honorária.

Essa Egrégia Câmara já se posicionou nesse sentido em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos formulados para determinar a internação compulsória do filho do autor, dependente de álcool. A sentença também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual no percentual de 10% sobre o valor da causa, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando ausente resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial de internação compulsória. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelo pagamento de honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo inaplicável a condenação quando não configurada pretensão resistida nem negativa administrativa. 4. O ente público não apresentou contestação ao mérito da ação, tampouco interpôs recurso contra a decisão liminar; ao contrário, informou que não se oporia à pretensão e cumpriu integralmente a ordem judicial no prazo estipulado. 5. A ausência de impugnação administrativa e a pronta observância da determinação judicial demonstram que não houve resistência ao pedido, afastando-se, assim, a possibilidade de imposição de honorários sucumbenciais. 6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que, inexistindo pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação do ente público em honorários, em observância ao princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8.
A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à demanda
. 9.
A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a responsabilização do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
. 10. O cumprimento espontâneo da liminar judicial dentro do prazo fixado reforça a inexistência de causa atribuível ao ente público para a propositura da ação. (TJES; AC 5000624-53.2023.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES - Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025)

Neste viés, conclui-se que a tese recursal comporta acolhimento, a fim de afastar a condenação imposta ao recorrente, de pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto, à luz do princípio da causalidade, verifica-se que o recorrente não deu causa ao ajuizamento da demanda e não resistiu à pretensão autoral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso do Apelante Município de Cariacica para lhe
DAR PROVIMENTO
, afastando sua condenação na verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)